Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-10.2023.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006541-10.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDENICE APARECIDA DE FREITAS - CPF: 010.201.511-29 (APELADO), CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.414.491-06 (ADVOGADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0044-29 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de consumo, determinando a adequação ao histórico de consumo da autora e condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

A autora alegou consumo médio baixo e questionou faturas de outubro e novembro de 2023, com valores significativamente superiores à sua média histórica. Requereu revisão dos valores e indenização pelo corte indevido do fornecimento.

A sentença considerou que a concessionária não comprovou a regularidade do faturamento impugnado e que o corte de energia, mesmo após contestação administrativa e intervenção do Procon, configurou ato ilícito passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva de energia elétrica, sem comprovação de regularidade pela concessionária, e o corte indevido do fornecimento justificam a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores cobrados nas faturas impugnadas destoam significativamente da média anterior, sem justificativa plausível.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, tampouco requereu a realização de perícia técnica para comprovar a legitimidade dos valores faturados.

A interrupção do fornecimento, mesmo diante da contestação do débito e da atuação do Procon, caracteriza abuso por parte da concessionária e configura ato ilícito indenizável, nos termos do CDC e do CC.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento questionado pelo consumidor, sob pena de revisão dos valores. O corte indevido do fornecimento de energia, sem oportunizar a resolução administrativa da controvérsia, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.705/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.761.643/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de

Pontes e Lacerda, que nos autos da ação d
eclaratória de inexistência de débito movida por
Claudenice Aparecida de Freitas, julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para determinar a
retificação da fatura de outubro de 2023
, adequando-se à média de consumo dos últimos 12 meses da consumidora, bem como
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral
, além das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do autor.

Inconformada, a apelante sustenta a

regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária
, argumentando que a variação de consumo estava dentro da normalidade e que não houve comprovação de erro na medição dos meses contestados. Defende a
necessidade de reforma da sentença
, aduzindo que a empresa não pode ser responsabilizada por variações de consumo decorrentes de fatores alheios à sua atuação, como mudanças climáticas ou alterações na rotina do consumidor. Ao final, discorrendo quanto a

inexistência de ato ilícito a justificar indenização

fixada
, sob a alegação de que a suspensão do serviço se deu no
exercício regular do direito
da concessionária e que a cobrança dos débitos estava amparada na legislação e normas regulatórias da ANEEL. S
ubsidiariamente
, requer a
redução do quantum indenizatório arbitrado
.

A apelante apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 267037790).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Claudenice Aparecida de Freitas ajuizou ação d
eclaratória de inexistência de débito
em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, discorrendo que é
locatária de uma kitnet e que
reside sozinha e possui baixo consumo de energia elétrica
, limitando-se a eletrodomésticos básicos. No entanto, recebeu
faturas exorbitantes
nos meses de outubro e novembro de 2023, nos valores de R$ 1.074,03 (896 kWh) – cerca de
436% acima da média anterior
, e R$ 420,69 (350 kWh) –
35% acima da média anterior
, respectivamente.

Em razão das cobranças abusivas, a autora entrou com
reclamações na Energisa e no Procon
, requerendo a aferição do medidor e a suspensão da cobrança até a resolução da questão. Contudo, mesmo após a solicitação e o pedido de bloqueio da fatura pelo Procon, a ré
cortou o fornecimento de energia em 23.11.2023, sem aviso prévio
, sob a justificativa de inadimplência.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para determinar a
retificação da fatura de outubro de 2023
, adequando-se à média de consumo dos últimos 12 meses da consumidora, bem como
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral
, além das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do autor.

Irresignada, recorre a concessionária.

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas de energia elétrica dos meses de
outubro e novembro de 2023
, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da unidade consumidora da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, não ultrapassava a quantia os valores de R$400,00.

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade das cobranças
referentes ao período discutido,
mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, limitando pretender pelo julgamento antecipado do feito
, tornando impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado.

Nesse sentido, bem salientou o d. magistrado:

“
Frise-se mais que, malgrado os argumentos da ré no tocante ao aumento de consumo de energia elétrica em decorrência de mudanças na rotina do imóvel, vê-se do documento colacionado pela própria requerida que, nos meses subsequentes ali discriminados (novembro e dezembro/2023), os dispêndios de energia elétrica foram de 350 e 283 quilowatt-hora, respectivamente, patamares que não ultrapassam significativamente a média dos meses anteriores à fatura discutida na lide balizada (ID 153521423).

De mais a mais, com base nos autos, observa-se que a fatura referente ao mês de outubro de 2023 (896 kWh) apresenta valor extremamente desproporcional ao consumo da parte autora, com um aumento de mais de 500 kWh em relação à fatura mais alta registrada em momento anterior, não tendo a ré logrado êxito em comprovar a regularidade desse faturamento.

Noutro norte, como exposto, verifica-se que as faturas de novembro e dezembro/2023 estão em conformidade com a média de consumo da requerente.

Embora o laudo do INMETRO ateste a regularidade do medidor, era responsabilidade da parte ré demonstrar a causa da cobrança excessiva, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, II, do Código de Processo Civil. No entanto, a requerida não se desincumbiu do ônus lhe imposto
”. (id. 267037783)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto. Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES –
REVISÃO
PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UNIDADE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS
.
Não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, em razão da perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral não se resume somente na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além da exclusão do nome do autor do Serasa e o restabelecimento da
energia
.
Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os
débitos
das faturas de novembro/dezembro de 2019 a janeiro de 2020.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, bem como a inscrição indevida do nome do titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de
energia
ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.
Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”. (Rac n. 1001560-70.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.23)

Além disso, em decorrência da fatura irregularmente aferida, a apelada sofreu injustamente o corte de energia que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025